Tribunal: TJDFT
Processo: 0713367-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0713367-83.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MILTON ROCHA DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Ao agravado para contrarrazões ao agravo de instrumento. Intime-se. Após, conclusos. Brasília, 3 de dezembro de 2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR